Tribunal: TJMT
Processo: 1047846-26.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047846-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMMANUELLE ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 999.299.961-68 (APELADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ROBERTO ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 056.411.598-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 056.411.598-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL - BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO - RETROVENDA REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO E, PORTANTO, DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO TERCEIRO EMBARGANTE – DESAFIO DO MÉRITO DOS EMBARGOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.

É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art.
674 do CPC.

2. No caso, restou demonstrado nos autos que a embargante não só estava na posse do bem, como também é a proprietária do imóvel litigioso.

3.
Com efeito, a alegada retrovenda
confere verossimilhança à alegação de que a embargante/apelada
detém a propriedade do bem em questão, pouco importante o fato de que no imóvel
funciona hoje o consultório dentário de sua irmã, o que indica apenas a posse direta dessa, não afastando a indireta daquela

4. Destaca-se que,
“é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.”
(Súmula 84/STJ).

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inaplicável a Súmula 303, quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1047846-26.2019.8.11.0041, opostos por
EMMANUELLE ORNELLAS DE ALMEIDA
, julgou procedente o pedido inicial, para tornar sem efeito qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel matriculado sob o nº 11.624 (ID 60865008).

Irresignado, o banco embargado/apelante aduz que não há que se falar em propriedade do bem penhorado, vez que a transferência do imóvel depende do registro da escritura pública de compra e venda, a fim de operar a tradição, atos estes que não se realizaram conforme foi expressamente assumido pela apelada na exordial, que informou que a escritura de compra e venda do imóvel ficou paralisada na serventia, sem se proceder com os demais atos.

Sustenta que, o juízo reconheceu a suposta posse da embargante/apelada, quando evidente que a mesma não a detém, uma vez que consta dos autos que referido imóvel funciona hoje o consultório dentário de sua irmã, sendo que a embargante/apelada não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a locação do espaço, ou qualquer permissão concedida por ela para a utilização por parte de sua irmã de seu suposto bem.

Defende que a embargante/apelante não usa, goza ou poderia dispor do bem, vez que a posse direta é exercida pela irmã da apelada, sem qualquer comprovação de contraprestação, evidenciando se tratar de negócio gratuito.

Argui que, o artigo art. 1.197 do Código Civil dispõe que consiste em posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido da inicial (ID 94718030).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 94718035).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC,
verbis
:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1º
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1ª) não ser parte no processo objeto da constrição; 2ª) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3ª) estar na qualidade de somente possuidor.

Na hipótese, a embargante/apelada postulou, na condição de terceiro, com fulcro no § 1º, do art. 1.046, do CPC.

Destaca-se que, no caso, a embargante/ apelada não é parte na execução, e não pretende discutir o título executivo. No entanto, demonstra ser proprietária do bem, uma vez que o imóvel foi devolvido a sua esfera patrimonial, tanto que realizou o pagamento do imposto de transmissão
inter vivos
(ITBI) e apresentou o comprovante junto ao cartório de imóvel, firmando a retrovenda transferindo o domínio do imóvel à embargante/apelante perante o notário, procedendo à prenotação para lavratura da escritura de devolução do imóvel (ID 94716686 - Pág. 1/94716690 - Pág. 1 - fls. 60/64), restando-lhe apenas ultimar o registro da retrovenda feita pelo seu tio/executado Sr. Roberto O. de Almeida, como bem pontuou o sentenciante.

Logo, a alegada retrovenda
confere verossimilhança à alegação de que a embargante/apelada
detém a propriedade do bem em questão, pouco importante o fato de que no imóvel
funciona hoje o consultório dentário de sua irmã, o que indica apenas a posse direta dessa, não afastando a indireta daquela.

Destaca-se que, o fato de o negócio não ter sido levado a registro, não faz afasta a ilegalidade da penhora efetivada, porquanto, ao caso, por analogia, aplica-se o teor da
Súmula 84 do STJ que assim dispõe:
“
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro
.”

Neste sentido, ainda que não tenha sido registrada às margens da matrícula do imóvel
sub judice
a transferência de domínio (retrovenda), é perfeitamente possível a desconstituição da penhora, por ser esta, no caso, indevida.

Ademais, infere-se dos autos que, ao tempo da retrovenda (28/05/
2015
– fls. 60), a ação de execução (nº. 1030624-16.
2017
.8.11.0041) sequer havia sido ajuizada, de modo que
referida transferência do domínio do imóvel à embargante/apelante deve ser tido como negócio jurídico realizado de boa-fé.

Portanto,
in casu
, a aquisição do imóvel pela apelada (mediante a retrovenda) deve ser preservada, porquanto a boa-fé é presumida.

Em outras palavras, o terceiro adquirente não pode perder a posse e/ou a propriedade do imóvel, salvo se demonstrada a sua má-fé, o que não ocorreu na hipótese.

Logo, a manutenção da sentença de procedência deve ser mantida, o que reflete indiscutivelmente na condenação do apelante
ao pagamento da verba sucumbencial.

Com efeito, em que pese a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça prescrever que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, a aplicação de tal verbete não se dá indistintamente.

Digo, embora a regra seja no sentido de que não cabe ao exequente/embargado a condenação ao pagamento da verba sucumbencial, quando, ao tempo da constrição, inexistia qualquer anotação da transação no registro de imóveis, uma vez que ele não é obrigado a saber que o bem pertence a terceiro, tem-se que opondo resistência aos embargos, afasta-se a incidência do entendimento esposado na súmula acima mencionada.

Na hipótese, o embargado/apelante ofereceu resistência à pretensão da embargante/apelada, desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro, inclusive, apresentando este recurso de apelação a fim reformar a sentença, o que enseja a sua condenação ao pagamento da verba honorária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de nº. 1452840/SP, firmou entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada,
porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência"
. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)
. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

Logo, comprovada a posse e a propriedade pela embargante/apelada, e sendo inaplicável a Súmula 303 do STJ quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial é medida que se impõe, mormente ante o desprovimento deste apelo, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, condeno o embargante/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes percentual de 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021